Tribunal: TJES
Processo: 0000591-77.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o acusado confessou os fatos na fase policial, sendo esse o único depoimento colhido no processo, pois não foi localizado para interrogatório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a confissão do réu na fase policial, ainda que qualificada, autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação.

4. O réu, apesar de ter apresentado uma narrativa distinta dos fatos, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e agredido a vítima, o que configura a confissão parcial.

5. A confissão, ainda que prestada apenas na fase policial, deve ser valorada como atenuante, especialmente quando não há outras declarações do réu nos autos em razão da sua não localização para o interrogatório judicial.

6. Diante da ausência de agravantes e da presença da atenuante reconhecida, a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

2. A confissão prestada na fase policial pode ser considerada para fins de atenuação da pena quando o réu não foi localizado para prestar depoimento em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.665.005/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-77.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO NEITZEL SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o acusado confessou os fatos na fase policial, sendo esse o único depoimento colhido no processo, pois não foi localizado para interrogatório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a confissão do réu na fase policial, ainda que qualificada, autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação.

4. O réu, apesar de ter apresentado uma narrativa distinta dos fatos, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e agredido a vítima, o que configura a confissão parcial.

5. A confissão, ainda que prestada apenas na fase policial, deve ser valorada como atenuante, especialmente quando não há outras declarações do réu nos autos em razão da sua não localização para o interrogatório judicial.

6. Diante da ausência de agravantes e da presença da atenuante reconhecida, a pena deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

2. A confissão prestada na fase policial pode ser considerada para fins de atenuação da pena quando o réu não foi localizado para prestar depoimento em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.665.005/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTO NEITZEL SODRÉ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12252151) aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o único depoimento do acusado ao longo deste processo ocorreu na esfera policial, visto que não foi localizado para interrogatório judicial, e nele o acusado confessou os fatos imputados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12252153) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12437980) no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTO NEITZEL SODRÉ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 12252151) aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o único depoimento do acusado ao longo deste processo ocorreu na esfera policial, visto que não foi localizado para interrogatório judicial, e nele o acusado confessou os fatos imputados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
narrando o seguinte:

(...) no dia 04 de junho de 2021, por volta das 20h:40min, na localidade do Centro de Domingos Martins/ES, o ora denunciado AUGUSTO NEITZEL SODRE, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vitima ANNY KELLY DOS SANTOS NEITZEL SODRE com chutes, socos e puxão de cabelo. As agressões geraram as lesões positivadas no laudo de exame de lesões corporais de fl. 20.

Quadra consignar que os fatos supra encontram-se suficientemente descritos no Boletim Unificado n°. 45130701, as fls. 03/05.

Cabe ressaltar que o DENUNCIADO é genitor da vitima, conforme o documento à fl. 13, evidenciando, à saciedade, a existência de relação doméstica, de coabitação e hospitalidade.

Ouvida às fls. 06/07, em termo de declaração, a vítima ANNY KELLY DOS SANTOS NEITZEL SODRÉ relata como se deram os fatos e confirmou as agressões. Vejamos:

"Que no dia 04/06/2021, por volta das 17:20h foi a casa de seu pai de nome AUGUSTO NEITZEL SODRÉ, para ver sua irmã mais nova, e sua madrasta de nome ROSYANE FERREIRA. [ ... ]. Que seu pai ficou colocando o dedo, em seu rosto, e lhe dando tapinhas no rosto. [ ... ]. Que seu pai pegou uma faca de pão e cortou o braço e depois passou o sangue no rosto da vítima. Que a vítima tomou a faca da mão de seu pai e jogou a faca pela janela. Que saiu com o rosto sujo de sangue e foi para o banheiro para se limpar, foi nesse momento que seu pai a jogou no chão e começou a lhe dar chutes e arrastou a vítima pelos cabelos e a levou para a cozinha, e começou a lhe agredir com chutes, socos [ ... ]".

(...)

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o Boletim de Ocorrência e o Laudo de Exame de Lesões Corporais, além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside, portanto, na possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, a fim de
que
a pena fixada seja reduzida.

Na primeira fase da dosimetria, a Sentenciante fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, mediante a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências.

Na segunda fase, o Juízo deixou de reconhecer a atenuante da confissão, sem apresentar qualquer justificativa ou argumento para não considerá-la.

No entanto, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o acusado, em seu interrogatório, embora tenha apresentado uma narrativa distorcida do ocorrido, confirmou que ingeriu bebida alcoólica e que agrediu sua filha diversas vezes.

Ademais, relevante mencionar que, muito embora a confissão tenha se dado em momento pré-processual, o acusado não foi localizado para prestar declarações em sede judicial. Portanto, o depoimento na esfera policial foi o único colhido ao longo deste processo.

Assim, entendo que o réu faz jus à atenuante em comento, devendo salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a confissão - mesmo que seja parcial ou qualificada, e ainda que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.
”(AgRg no AREsp n. 2.665.005/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Dessa forma, diante da ausência de agravantes e
reconhecida atenuante da confissão, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de
causas de aumento ou diminuição de pena.

No mais, mantenho o regime aberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do óbice previsto no inc. I, do art. 44, do CP.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, mantidas as demais determinações contidas na sentença condenatória.

É como voto.